Tribunal: STF
Processo: RE 1318172
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE E PRODUÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RAZÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INAPLICABILIDADE. PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE DO INVESTIGADO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE ASSISTE A TODOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Eventual discussão a respeito da competência da Justiça Federal para apreciação do presente caso, nos termos do que dispõe o art. 109, IV, da CF/88, encontra-se preclusa, visto que não houve a interposição do recurso adequado após a prolação do acórdão pelo Tribunal Distrital.



    2. Em relação ao reconhecimento da nulidade e da produção de prova ilícita, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontrou suas razões de decidir a partir da análise dos arts. 563 e 157 do Código de Processo Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedente. 



    3. No mérito, saliente-se que o entendimento desta Corte caminha no sentido de que “As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.06.2017). 



    4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da chamada teoria do juízo aparente, a qual abre margem para posterior ratificação de atos judiciais emanados por autoridade aparentemente competente, tendo em vista que “a própria decisão que deferiu a busca e apreensão destaca que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para combate à pandemia de Covid-19, relativa ao hospital de campanha no estádio nacional”, de modo que era “de prévio conhecimento da autoridade judicial que os fatos investigados envolviam verbas da União”.



    5. Uma vez reconhecida a ocorrência de real prejuízo à parte, notadamente no que se refere à violação de sua privacidade, verifica-se que o entendimento prolatado no âmbito STJ encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão está no sentido de que “A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563). Esse postulado básico – ‘pas de nullité sans grief’ – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.02.2014).



    6. O reconhecimento da nulidade decorrente de busca e apreensão determinada por autoridade judicial incompetente era mesmo de rigor, porque “A legalidade da ordem de busca e apreensão deve necessariamente ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal, com base no resultado da diligência” (Rcl 24.473, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 06.09.2018).



    7. A garantia constitucional do juízo natural irradia seus efeitos em relação a todos, e não apenas sobre a União, como equivocadamente quis fazer crer o Parquet, notadamente quando formulou a tese de que, no caso dos autos, o prejuízo teria recaído exclusivamente sobre o Ente Federal. Precedente. 



    8. Agravo regimental desprovido.